Tribunal: TJMT
Processo: 1013907-21.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – INRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE APP – CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA –OCORRÊNCIA – ART. 19, CAPUT C/C ART. 20, I E II, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2011 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. “A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.” (TJ-MT - AI: 10095558020198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2020)2. Sentença reformada, recurso provido.
2. Decorrido prazo superior a cinco anos, contados entre a prática do ato infrativo e a notificação da parte autuada, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 19, caput, c/c art. 20, I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013.
3. Sentença mantida, recurso desprovido.
Embargos de declaração rejeitados no id. 121794956.
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, que “ofensa ao art. 1o e 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, segundo os quais a lei começa a vigorar apenas após a sua publicação e tem efeito imediato e geral, mas não retroativo. Da mesma forma, restou demonstrada a ofensa ao art. 6o, §1o da referida lei federal, na medida em que os atos processuais já praticados são atos jurídicos perfeitos, cujo efeito da prescrição intercorrente legalmente prevista após a sua prática não pode retroagir para alcançá-los”.
Aduz que “o Decreto-Lei 20.910/32 é absolutamente silente sobre a prescrição intercorrente, tem-se que este instituto sequer pode incidir no presente caso”.
Com essas considerações, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial. No mérito, “o conhecimento e o provimento do presente recurso especial, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a inaplicabilidade da prescrição intercorrente ao caso”.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar a parte recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “há risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de manutenção da decisão, haja vista que resulta no efeito prático de fulminar crédito devidamente inscrito em dívida ativa, passível de cobrança pelo ente público competente”.
Isto porque, como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça